Tribunal: TJSP
Processo: 2092607-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Decisão agravada que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo o executado no polo passivo da execução fiscal – Negócio firmado entre particulares que não exonera quem ainda consta como proprietário do bem, da obrigação tributária – Inteligência dos arts. 34 e 123, do CTN, e 1.245 do Código Civil – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Decisão agravada que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo o executado no polo passivo da execução fiscal – Negócio firmado entre particulares que não exonera quem ainda consta como proprietário do bem, da obrigação tributária – Inteligência dos arts. 34 e 123, do CTN, e 1.245 do Código Civil – Recurso não provido.